Tribunal: TJDFT
Processo: 0735738-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA APÓS DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. EMENDATIO LIBELLI. JUSTA CAUSA PRESENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa do paciente acusado de estupro, visando ao trancamento da ação penal sob a alegação de ausência de justa causa, sustentando que a denúncia original foi por importunação sexual e posteriormente aditada para estupro sem apresentação de novos fatos ou provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alteração da capitulação jurídica sem apresentação de novos fatos ou provas justifica o trancamento da ação penal; e, (ii) verificar se há justa causa para a manutenção do processo penal com a capitulação alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento de ação penal via habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando houver inequívoca demonstração de atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou de materialidade, ou outra causa de extinção da punibilidade.

4. Se não houve alteração dos fatos descritos na denúncia e apenas a readequação da tipificação, isso não gera constrangimento ilegal, visto que o acusado se defende dos fatos e não da classificação jurídica.

5. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão presentes, configurando justa causa para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal. A ausência de risco de perecimento de direito e a regular tramitação do processo penal reforçam a inexistência de ilegalidade ou constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 213, caput, e 215-A; Código de Processo Penal, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 843.621/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023.